Tribunal: TJMT
Processo: 1027270-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1027270-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Marcelo Eduardo Bussiki Rondon
Agravado: Câmara Municipal de Cuiabá
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Marcelo Eduardo Bussiki Rondon contra decisão proferida pelo juízo plantonista que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de ato legislativo c/c pedido de liminar initio litis et inaudita altera pars”, autuada sob o n. 1059295-44.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a Câmara Municipal de Cuiabá, ora agravada, promoveu alterações e acréscimos inconstitucionais e ilegais em seu Regimento Interno (Res. n. 008/2016), menoscabando a um só tempo o “direito das minorias parlamentares” e a simetria a ser guardada em relação ao modelo federal (art. 59, par. 3o, CRFB, e Lei 1.579/52).
Busca demonstrar o “perigo de dano” a partir das seguintes considerações:
“a) Até o juiz de origem analisar o mérito do respectivo processo que provavelmente levará muitos anos, isso porque somos sabedores que os juízes de primeiro grau têm muita demanda a ser julgadas, as CPI’s que já se comprovaram no decorrer dos anos anteriores serem um grande ato do legislativo no COMBATE A CORRUPÇÃO, provavelmente agora não serão mais instaladas, isso porque está comprovada uma maior dificuldade imposta pela Câmara Municipal de Cuiabá para instalação e mesmo quando conseguir ser instalada não terá eficácia, pois tanto a Mesa Diretora, quanto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR poderá em um mero ato político indiretamente arquivá-las sem dar publicidade a população e aos órgãos de controle das irregularidades e ilegalidades apuradas;
b) Torna-se inútil e ineficaz a criação de CPI para fiscalizar e investigar os atos dos agentes políticos, posto que, a minoria terá todo seu trabalho esvaziado pelos membros da maioria que indiretamente fulminará toda a CPI;
c) Os parlamentares do legislativo perdem o seu principal direito na Câmara Legislativa que é o ato de fiscalizar e investigar;
d) Os órgãos de controle e de fiscalização perdem um grande parceiro que são os próprios vereadores muitas vezes de oposição que auxiliam na fiscalização;
e) E finalmente quem mais perde com tudo isso é a população cuiabana, que quando for instaurada uma CPI e os membros que a compõem concluir que houve irregularidades ou ilegalidades em uma determinada área do governo, essa CPI pela base da maioria indiretamente a ARQUIVARÁ para não haver desgastes políticos dos agentes políticos CORRUPTOS” (sic, id. 71553456).
Nesse contexto, explica que diversamente do entendimento vertido na decisão atacada, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Diploma Processual Civil hábeis a autorizar a tutela de urgência, destinada a suspender as alterações regimentais controvertidas.
Diante de tais considerações, requer “a concessão do efeito ativo para que haja a concessão da LIMINAR reformando assim, a decisão proferida pelo juízo ‘a quo’, concedendo ao Agravante o deferimento da medida liminar para fins de SUSPENDER os efeitos do Projeto de Resolução de no 526/2020 que altera e acrescenta dispositivos na Resolução n° 008 de 15 de dezembro de 2016 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá”, medida que almeja ver confirmada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, no que tange ao perigo de dano supostamente gerado pela manutenção das alterações realizadas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, o agravante arrima-se em conjecturas de que o processo em primeiro grau irá estender-se de forma desarrazoada e de que a Mesa Diretora da Câmara Municipal, juntamente com sua Comissão de Constituição, Justiça e Redação irão atuar com vistas a estorvar a criação e andamento de Comissões Parlamentares de Inquéritos Municipais.
Nas palavras do agravante, “as CPI’s que já se comprovaram no decorrer dos anos anteriores serem um grande ato do legislativo no COMBATE A CORRUPÇÃO, provavelmente agora não serão mais instaladas (...)”, sem perder de vista que, “mesmo quando conseguir ser instalada não terá eficácia, pois tanto a Mesa Diretora, quanto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR poderá em um mero ato político indiretamente arquivá-las sem dar publicidade a população e aos órgãos de controle das irregularidades e ilegalidades apuradas” (id. 71553456, p. 11).
Tais conjecturas, destaque-se, não autorizam a presunção do perigo de dano, sobretudo a se considerar que a matéria envolve diretamente a intervenção do Poder Judiciário no Poder Legislativo Municipal, em nítida relativização da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal e art. 9o da Constituição Estadual).
Em hipóteses como a dos autos, cumpre ao poder judiciário autoconter-se, prestando deferência às decisões internas de outros poderes, cujo espectro de decisão política não pode vir a ser reduzido em decisões liminares, ressalvadas, por óbvio, hipóteses excepcionais, o que, contudo, não se verifica nos autos.
Ademais, o debate quanto ao Regimento Interno de casa legislativa cuida de matéria interna corporis, via de regra circunscrita à atividade política e, portanto, retirada do âmbito de interpretação judicial.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que a interpretação de normas constantes dos Regimentos Internos das Casas Legislativas é da competência exclusiva do órgão legislativo (interna corporis), não podendo ser realizada pelo Poder Judiciário, porque circunscrito à interpretação de norma infralegal, a qual é inerente ao exercício das funções do próprio Poder Legislativo” (AgInt no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).
Agasalhando idêntica compreensão, “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não caber ao Poder Judiciário, a pretexto de realizar o controle de atos legislativos, imiscuir-se em matérias interna corporis, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. Precedentes” (ARE 1028435 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 14-08-2017 PUBLIC 15-08-2017).
Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intime-se o agravado para contraminutar o agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado